Tribunal: TCU
Processo: 041.286/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2046/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.286/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Pimenta (XXX.343.926-XX); Alvaro Silva Romero (XXX.793.132-XX); Bruno Fontenele Vidal (XXX.581.153-XX); Dalva Margareth Valente Gomes (XXX.817.887-XX); Eduardo Heylens Oliveira de Souza (XXX.562.717-XX); Jackson Douglas Nogueira de Queiroz (XXX.359.954-XX); Jose Lopes Magalhaes (XXX.854.977-XX); Marcelo Morato Brasil (XXX.415.567-XX); Rafael Hesley Araujo Costa (XXX.423.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.